Tribunal: TJES
Processo: 5009718-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009718-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAWT ATELIER SERVICOS DE BELEZA LTDA
RECORRIDO: EMANUELI PEROBA DE ASSUMPCAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009718-59.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MAWT ATELIER SERVICOS DE BELEZA LTDA

RECORRIDO:
EMANUELI PEROBA DE ASSUMPCAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAQUIAGEM PARA EVENTO DE CASAMENTO. PERCALÇOS DURANTE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADOS. TRANSTORNOS RELATIVOS À PERDA DE ATOS DO EVENTO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, punga a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Confirme bem observado pelo Juízo
a quo
, houve efetivo atraso em relação ao horário designado para atendimento da cliente, sendo certo que os percalços ocorridos durante a execução do serviço são admitidos pela própria Recorrente.

(3). Contudo, embora aduza a Recorrente que o atraso se deu por culpa da consumidora (por estar insatisfeita com o resultado do serviço executado pelo primeiro maquiador), entendo que não há demonstração por parte da Recorrente de que a substituição do profissional e reexecução do serviço se deu por mera “questão de gosto” da cliente, não sendo possível aferir, das provas juntadas aos autos, as condições de conformidade do serviço prestado pelo primeiro profissional em relação ao padrão escolhido pela consumidora no momento do atendimento.

(4). Nesse sentido, entendo deflagrada falha de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), bem como compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, de modo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)